Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-08.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO. PALAVRA DAS VÍTIMAS ISOLADA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nos crimes dos arts. 147 (duas vezes) e 331 do Código Penal, à pena de 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, deferida a suspensão condicional pelo período de dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e desacato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra das vítimas, embora possua relevante valor probatório nos crimes de ameaça e desacato, deve apresentar firmeza, coerência interna e confirmação mínima por outros elementos de prova.

4. A ausência injustificada de produção de prova testemunhal disponível fragiliza a pretensão acusatória e impede a formação de certeza além da dúvida razoável.

5. Quando o conjunto probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.